Tribunal: TJMT
Processo: 1026254-44.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026254-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ERICA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.375.862-60 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO
INTERESTADUAL DE DROGAS
PERPETRADO EM TRANSPORTE PÚBLICO
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS
MENORES
IDADE – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISS
IBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS EVENTUALMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE – INTELIG
ÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de
até 12 (doze) anos de idade incompletos – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada
pela
favorecida
– que foi flagrada
transportando
expressiva
quantidade de droga –, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras medidas ev
entualmente estabelecidas pela autoridade acoimada de coatora, nos termos dos
arts
. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Márcio da Silva Almeida, em favor de
Érica
Ribeiro de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 21 de outubro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da s
uposta prática do crime de tráfico
interestadual de drogas
,
perpetrado em transporte público
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06), no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015732-26.2022.2022.8.11.0042, que originou o Inquérito Policial n.
1016487-50.2022.8.11.0042, porquanto foi flagrada, em ônibus de viagem, uma porção de 5,250kg (cinco quilos e duzentos e cinquenta gramas) de cocaína, que seriam transportados de Cáceres/MT a Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que foi homologado o flagran
te e decretada
a
prisão preventiva da paciente, que perdura
va
até o
deferimento da liminar
. Após breve lapso temporal, a defesa técnica apresentou pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que ela é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, cujo p
leito foi indeferido, por duas vezes, pela autoridade indigitada de coatora, ao fundamento de que “
não foi comprovada a imprescindibilidade dos cuidados aos menores, e que, o histórico criminal da enclausurada enfatiza sua periculosidade concreta
”.

Alega
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, uma vez que “
a reincidência, ou reiteração delitiva não afasta, de plano, a aplicação da regra humanitária esculpida no artigo
318, IV, do CPP
”.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar, aplicando-se, ou não medidas cautelares diversas à prisão
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura d
eferida, em definitiva.

Com a finalidade de instruir a presente ação, segue
anex
a

a
presente decisão cópia do Inquérito Policial n. 1016487-50.2022.8.11.0042.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões que estão no ID 154531170, p. 97
/101, tendo a prisão preventiva da paciente sido convertida em domiciliar condicionada à aplicação de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, facultando-se ao
juízo singular determinar o cumprimento de outras medidas cautelares alt
ernativas à prisão.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente visto no ID 154531163, no qual
fez um resumo da vida pregressa da paciente e dos fatos, com base nos quais decretou a prisão preventiva
da paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
156188168, opina pela denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Sustenta o impetrante que a paciente faz jus à s
ubstituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe e única responsável por 2 (duas) crianças menores de 12 anos
Vinícius Ribeiro Medeiro, de nove anos de idade
e Agatha Sophia Ribei
ro de Souza, de seis anos de idade (ID 154138679, p. 129/130).

Tem razão o impetrante, porque, na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de duas crianças de tenra idade. Além do mais, não obstante os menores estejam residindo com a irmã da
favorecida
, o certo é que ela também residia com sua irmã, porquanto afirmou, na Delegacia de Polícia
,
que “
[...] EU ESTAVA MORANDO AQUI EM CUIABÁ, PORÉM AS COISAS ESTAVAM DIFÍCEIS E FUI MORAR JUNTO COM MINHA IRMÃ EM CÁCERES
” (ID 103111263 do Inquérito Polic
ial n. 1016487-50.2022.8.11.0042), de modo que ficou evidente que as crianças moravam com a
beneficiária
, apesar de ela e seus filhos estarem residindo na casa de sua irmã.

Além disso
,
não se pode olvidar que
apesar da gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, atribuída à
paciente, o delito de tráfico não é dotado de violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que ela tenha cometido crime contra seus filhos, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal
abaixo transcrit
os:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403,
de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei
nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estab
elecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pel
a Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A
substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Negritamos

Sendo a
ssim, não obstante o juízo de prime
iro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente é necessária para a garantia da ordem pública
,
uma vez que ela, a princípio, foi flagrada na posse de expressiva quantidade de entorpecente (5,520 kg de cocaína),

por outro lado ficou
demonstrado

que presença dela é necessária ao convívio familiar para tutelar seus dois filhos menores de idade.

Todavia, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva supostamente praticada pela paciente
,
é necessária a res
trição ao seu direito ambulatorial, devendo

a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282, 319, IX, e 318
-B, do Código de Processo Penal.

Isso porque, embora a prisão cautelar seja compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida extrema à sua condição de mãe duas crianças de
tenra idade, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gra
vidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do
cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Veja-se
, a
propósito,
o
resumo
deste
julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exce
ção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real ind
ispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento
de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devid
amente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada qu
antidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para
substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tã
o somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar,

nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC
57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015,
DJe
20/10/2015).

Negritamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ord
em:
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou
mães

d
e

crianças

e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
tendo a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.
Negritamo
s

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Érica Ribeiro de Souza
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada
em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), bem como das demais medidas cautelares eventualmente impostas pelo juízo de primeiro grau.

É com
o voto.

VOTO VOGAL - PEDIDO DE VISTA

EXMO. DESEMBARGADOR
PEDRO

SAKAMOTO

Pedi vista do presente
habeas corpus
para apreciar melhor a questão do pedido de prisão domiciliar, em razão de a paciente Érica Ribeiro de Souza ter dois filhos menores (6 e 9 anos de idade).

Verifiquei que a autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, apresentou motivação concreta acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar, ante a gravidade do delito, demonstrada por meio
modus operandi

empregado – transporte de elevada quantidade de droga entre estados da federação.

Posteriormente, a magistrada singular apreciou o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar e indeferiu, mantendo a custódia cautelar, oportunidade em que destacou que
“a denunciada confirmou perante a autoridade policial que seus filhos moram com sua irmã”

(Id. 154060687, p. 6).

O eminente relator consignou no voto que a beneficiária estava residindo com a irmã, na cidade de Cáceres/MT, juntamente com os filhos, de modo que os menores estavam sob os seus cuidados, e é o que se extrai dos autos (Id. 154138679, p. 22).

Por tais motivos, estou de acordo com o douto relator por estar, de fato, preenchida a hipótese do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, além de respeitadas as disposições do art. 318-A do CPP, inexistindo razão para excepcionar tal regramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023